Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito.
5. Não se verificando a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, incabível a concessão da tutela de urgência.
6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Agravo Interno prejudicado.